Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014901-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ROSELI LARA - CPF: 551.488.911-49 (APELADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial para contagem é a data do último desconto.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Ao Tribunal é vedado conhecer questões não discutidas ou não invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição, bem como infringir o Princípio do Contraditório, haja vista não dado oportunidade de manifestação à parte contrária. No caso, a tese invocada pela apelante e ré não foi cogitada na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Revisional combinada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o
1014901-15.2021.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
MARIA ROSELI LARA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinando o recálculo de todo o débito, aplicando a taxa de juros de 1,76% ao mês, quanto a cada operação, sem capitalização; condenando o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ); bem como condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, acerca de prescrição e decadência dos pedidos autorais.

Ainda, menciona que à época, conforme o contracheque da parte apelada, a margem consignável de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos já se havia exaurido, sendo o cartão de crédito consignado a única forma para tomada de valores, estes que foram liberados na conta corrente da parte apelada.

Alega inexistir violação do dever de informação, tendo cumprido com o seu dever básico de informar ao consumidor a respeito do serviço que estava contratando.

Expõe que “
a opção em contratar os empréstimos junto ao apelante foi da parte Apelada que antes de assinar o instrumento foi informado de todas as cláusulas e taxas aplicadas, não podendo agora querer se esquivar de sua obrigação, diante de falsas alegações
”. Ainda, menciona que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo capitalização de juros para cobrar a taxa efetiva contratada.

Cita acerca da impossibilidade de conversão do contrato, tendo em vista que “
restou claro e incontroverso que a parte apelada não contraiu um empréstimo consignado, e sim um cartão de crédito consignado, por meio do qual fora lhe disponibilizado um limite de saque, procedimento diferente da modalidade que alega ter contratado
”, não devendo prosperar o pedido de conversão ante a ausência de ilegalidade no contrato pactuado.

No que tange aos danos morais, cita que “
a cobrança do contrato de cartão de crédito não gera nenhuma repercussão negativa concreta e minimamente grave que acarretaria a qualquer dos direitos que compõe a personalidade da parte autora
”, pugnando pelo improvimento do pedido ou sua minoração.

Por fim, declara que “
não há que se falar em restituição com correções monetárias e juros, muito menos em repetição do indébito, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes
” não tendo ainda sido demonstrada má-fé por parte da instituição financeira.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Alega a apelante a ocorrência de prescrição, considerando que o contrato foi entabulado em 10 de janeiro de 2011 e a ação distribuída apenas em 28 de abril de 2021.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado pelo magistrado
a quo
.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Assim, por se tratar de contrato com prestações continuadas, o termo inicial para a contagem da preliminar avençada é a data do vencimento da última fatura, que, no caso dos autos, ocorreu em 10 de janeiro de 2021, não ocorrendo a prescrição.

Partindo dessa premissa, também não há a incidência da decadência suscitada pela parte apelante que alega ter operado pois apenas mais de 10 (dez) anos depois da assinatura do contato a parte autora veio a juízo requerer a verificação judicial do pacto.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares de ocorrência de prescrição e decadência.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Revisional combinada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1014901-15.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinando o recálculo de todo o débito, aplicando a taxa de juros de 1,76% ao mês, quanto a cada operação, sem capitalização; condenando o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ); bem como condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Narra a autora ser servidora pública aposentada e que, no mês de setembro de 2012, foi-lhe ofertado um empréstimo consignado por uma preposta da instituição financeira apelante, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), dividido em 60 (sessenta) parcelas fixas.

Aduz que, de boa-fé, assinou o contrato nos locais indicados pela preposta da instituição apelante, conforme convencionado verbalmente, porém nunca recebeu uma cópia do contrato.

Contudo, após solicitar sua ficha financeira para análise, se deparou com inúmeros descontos referente a um cartão de crédito consignado desde o ano de 2012. Menciona ainda que nunca recebeu o aludido cartão.

Ademais, cita que a instituição financeira apelante vem descontando valores diversos desde o mês de setembro do ano de 2012, perfazendo até data da propositura da ação um valor total de R$22.073,92 (vinte e dois mil setenta e três reais e noventa e dois centavos).

Menciona que tentou resolver a situação de forma amigável junto a instituição bancária, sem que obtivesse sucesso. Sem alternativa, ajuizou a autora e apelada a presente demanda.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação dos serviços correspondentes aos valores dos empréstimos realizados junto à apelante, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações.

Conforme narração exposta na exordial, autora acreditou que contrairia empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pela consumidora, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Com efeito, importa consignar que o crédito oriundo da suposta contratação de cartão de crédito consignado foi disponibilizado à apelada por meio de depósito em conta, conforme assertivas da apelada.

Ainda, esclarece-se que o procedimento acima citado em nada se assemelha com a operação de saque por meio de cartão de crédito, oportunidade em que o consumidor se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque

em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há nos autos prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor.

De tal modo, não é possível afirmar que o autor tinha ciência de que o crédito disponibilizado por meio de transferência bancária se tratava de saque com cartão de crédito, considerando, inclusive, que a demandante sequer teve acesso ao cartão plástico correspondente.

Disso se infere que a parte autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de crédito consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em tais casos, as cobranças incidiriam integralmente sua folha de pagamento, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da parte autora era a de celebrar contrato de crédito consignado, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, correta a conversão da operação financeira para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com a compatibilização dos juros remuneratórios à taxa de 1,76% ao mês, devendo a restituição dos valores

descontados em excesso, ser efetuada na forma simples, caso haja comprovação.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza
,
condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. (TJMT - N.U 1018503-68.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Acerca da inexistência de margem para contratação de empréstimo alegado pela apelante, tal argumento não foi cogitado na Contestação à Petição Inicial, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita, se tratando de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada de que inexiste de margem para contratação de empréstimo, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Acerca dos juros capitalizados, este não deve prevalecer. Não há nos autos o contrato entabulado entre as partes que comprove como foram apresentados ao consumidor, tornando-se ilegal sua cobrança.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenado a ré à devolução de forma simples do que foi pago a maior considerando a conversão do contrato e nova taxa de juros aplicada; bem como afastando a condenação a título de danos morais; mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021